Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-81.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000990-81.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE MONTEIRO LIMA - CPF: 568.090.851-49 (RECORRENTE), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO), GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA - CNPJ: 00.879.577/0001-15 (RECORRIDO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), SEMIRAMIS ALICE A. S. PAZ OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 23.690.395/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000990-81.2020.8.11.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s): JOSE MONTEIRO LIMA

Recorrido(s): SEMIRAMIS ALICE A. S. PAZ OLIVEIRA E CIA LTDA - ME

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – CONTRATAÇÃO PELO GENITOR – FALECIMENTO DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE COBERTURA DOS SERVIÇOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL PELO DESCENDENTE DO FALECIDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – FUNDAMENTO DE LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DA ESPOSA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INCONFORMISMO POR SE TRATAR DO FILHO DO FALECIDO – LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE ESPOSA E FILHOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 12 C/C ART. 1829, I, AMBOS DO CC – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA RECLAMAR POR PERDAS E DANOS AO FALECIDO – SENTENÇA ANULADA – JULGAMENTO DA LIDE EM GRAU RECURSAL –
CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.o, II, DO CPC – CONTRATO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA ANULADA – PRETENSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade ativa da parte promovente decorre da comprovação de que é filho do falecido. Nos termos do artigo 12, parágrafo único, do CC em se tratando de pessoa falecida terá legitimidade ativa para exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau. Nos termos do artigo 1.829, do Código Civil “a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente’.

Portanto, há legitimidade ativa concorrente e não excludente como fundamentado pelo juízo a quo, devendo a sentença ser anulada.

Diante da legitimidade ativa da parte promovente, necessária a anulação da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O descumprimento do contratado, mediante a recusa de oferta no fornecimento de flores aurificais e preparação do corpo para sepultamento configura falha na prestação do serviço a ensejar reparação material na forma simples.

Considerando que não houve solução administrativa, a recusa de oferta e o momento delicado relativo a perda de familiar, contexto no qual se deu a falha na prestação do serviço, forçoso o reconhecimento de indenização moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em consideração do período de luto e a necessidade de resolver falhas causadas pela promovida.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, uma vez que, no entender do juízo, a legitimidade ativa é unicamente do viúvo/cônjuge sobrevivente, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e Art. 51, IV da Lei 9.099/95,
SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO,
sem resolução do mérito.

DETERMINO que a secretaria retifique o nome do reclamado para PAX BRASIL.

Revogo
liminar eventualmente concedida.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que “Conforme se depreende do documento de identificação contido no movimento Id. 32564229, aliado a certidão de óbito inserta no movimento Id. 32564231, resta evidente que o reclamante é filho do falecido Sr. Antonio Rodrigues de Lima”.

Argumentou que “sendo filho do falecido, não só a legislação vigente (art. 12 c/c art. 943, ambos do Código Civil), como também a jurisprudência pátria uníssona e a invocada na r. sentença autoriza a legitimação do ora reclamante a interpor a presente demanda”.

Alegou que “é indubitável a legitimidade concorrente do reclamante para a defesa dos direitos de seu falecido genitor, não tratando-se o art. 12, Parágrafo Único, do Código Civil de legitimação exclusiva, mas sim de concorrente. A locução
ou
deixa isto patente”, bem como invocou a Súmula 642 do STF para a qual "o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular,
possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa
para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória".

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e aplicar a teoria da causa madura a fim de julgar procedente a pretensão inicial de dano material e moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que a legitimidade é da viúva/cônjuge sobriamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao promover a extinção do processo, sem julgamento de mérito, DE OFÍCIO, por ilegitimidade ativa, porquanto a parte promovente comprovou ser filho, descendente do falecido, sendo, por isso, herdeiro legal.

Nos termos do artigo 12, parágrafo único, do CC em se tratando de pessoa falecida terá legitimidade ativa para exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

Dispõe o artigo 943 do Código Civil acerca do direito à reparação e a sua transmissão:

Art. 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança.

Nos termos do artigo 1.829, do Código Civil “a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente”:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

Há que se invocar, ainda, as disposições da Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça:

O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.

Com efeito, restando demonstrado que a parte promovente é filho do falecido, bem como que há legitimidade ativa concorrente e não excludente como fundamentado pelo juízo a quo, deve a sentença ser anulada, pois evidente a legitimidade da parte promovente para promover a presente ação.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DE PESSOA FALECIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO HERDEIRO PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO. DANO MORAL OCORRENTE. - Caso em que a esposa do requerente foi inscrita em órgãos de proteção ao crédito depois do falecimento. Legitimidade do demandante em buscar proteção à imagem e ao bom nome do de cujus. Art. 12, parágrafo único, do Código Civil. - "Evidenciado o ato ilícito praticado pela ré, que inscreveu o nome do marido e pai das autoras em órgão de restrição ao crédito, após a morte daquele, resta configurado o dano moral à herdeira, em virtude da mácula ao nome e à imagem da parenta falecida. Hipótese de dano moral puro, dispensando-se comprovação do prejuízo concreto. - Apelação Cível No 70052586948 TJ/RS. - Indenização não deve ser em valor ínfimo, nem tão elevada que torne desinteressante a própria inexistência do fato. Valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70075449405, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 01-03-2018)

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AGRAVO RETIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Cuidando-se de demanda que envolve relação de consumo descabe a denunciação da lide, prevendo o art. 88 do CDC a possibilidade do exercício do direito de regresso mediante ação autônoma. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRETENSÃO DEDUZIDA PELA ESPOSA E FILHA DE FALECIDO QUE TEVE SEU NOME INSCRITO EM BANCOS DE DADOS CREDITÍCIOS APÓS A MORTE. NATUREZA PATRIMONIAL DO DIREITO VINDICADO. TRANSMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA AOS HERDEIROS. O direito à indenização por danos morais, conquanto relacionado a direitos da personalidade, tem natureza patrimonial e se transmite aos herdeiros e sucessores do lesado falecido nos termos do art. 943 do CC. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1o, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome do falecido, esposo e pai das autoras, em cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela viúva e pela filha do falecido, vítimas indiretas em face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. Montante da indenização arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. O termo "a quo" da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais corresponde à data do seu arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Exarada sentença condenatória, a verba honorária deve atentar ao § 3o do art. 20 do CPC. APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, No 70065118739, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 27-04-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO DE APENADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Da legitimidade ativa da sucessão 1. Inobstante o sofrimento que ensejou o prejuízo de ordem moral seja estritamente pessoal, tenho que o exercício desta pretensão pelo seu titular atribui-lhe natureza de ordem patrimonial, sendo passível de transmissão aos herdeiros, de modo que os sucessores possuem legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda. Mérito do recurso em exame 2. A sucessão, representada pela filha e pela viúva de Giovane Godinho Moreira, o qual veio a óbito no dia 12 de fevereiro de 2015, no hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, quando se achava sob custódia do réu na Penitenciária Modulada de Uruguaiana. Menciona que a causa mortis foi insuficiência respiratória aguda; infecção respiratória; síndrome da imunodeficiência adquirida, diante da falta de tratamento médico adequado, mesmo considerando o quadro delicado de saúde do apenado. 3. A Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6o do art. 37 da CF, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. 4. O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, caso fortuito, e força maior. 5. Ao Poder Público estadual, quando restringe a liberdade de qualquer cidadão, é imposto o dever de vigilância e guarda dos seus detentos. Ao passo que, aos presos é garantida constitucionalmente à integridade física e moral. Inteligência do art. 5o, inc. XLIX, da Constituição Federal. 6. O presente feito versa, em verdade, sobre responsabilização objetiva do Poder Público com base na omissão específica do Estado, diante do alegado dever especial de agir para impedir a ocorrência de evento danoso. Deste modo, se o Estado assim não atua para consecução do objeto previsto legalmente, a omissão passa a ser a causa direta e imediata do resultado que aquele deveria atuar para evitar a ocorrência deste. 7. No presente caso não se vislumbra conduta ilícita consubstanciada em negligência pelo ente demandado a autorizar a reparação pretendida, na medida em que não evidenciado o nexo causal entre o óbito do apenado e eventual desídia do ente público. 8. Restou demonstrado pelas fichas de atendimento e os receituários do de cujus que este recebeu tratamento médico, sendo por diversas vezes encaminhado até o hospital, não se podendo afirmar que se tivesse conseguido a prisão domiciliar ainda no dia 06/02/2015 o resultado seria outro, considerando o estado de saúde delicado apresentado. 10. Do prequestionamento. Não merece prosperar o prequestionamento postulado objetivando a interposição de recurso à Superior Instância, visto que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos de lei invocados pelas partes, bastando que aqueles referidos no corpo da decisão sejam suficientes para a resolução do caso submetido à apreciação. Rejeitada a preliminar suscitada e negado provimento ao recurso.(Apelação Cível, No 70079450383, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 27-03-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DE CUJUS APÓS SEU FALECIMENTO. DIREITO DOS HERDEIROS À PROTEÇÃO DA IMAGEM DO MORTO. ILEGITIMIDADE DA SUCESSÃO. 1. A legitimidade da parte é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida até mesmo de ofício, não se operando os efeitos da preclusão. Art. 267, §3o, do CPC. 2. A sucessão não é parte legítima para ajuizar demanda em que se busca a indenização por eventual dano moral ocorrido após o falecimento da vítima. Cabe aos herdeiros, em nome próprio, ajuizar demanda a fim de reparar eventual dano moral causado a imagem do de cujus. Inteligência do artigo 20, parágrafo único, do CC/02. Precedentes do STJ. ACOLHIDA A PRELIMINAR, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO EXTINTA A DEMANDA, COM BASE NO ART. 267, VI, DO CPC.(Apelação Cível, No 70042925792, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 22-06-2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA FALECIDA CÔNJUGE DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. Nos moldes do art. 1829, I, CCB, a
sucessão
legítima de bens particulares do de cujus defere-se aos descendentes em
concorrência
com o cônjuge sobrevivente casado em regime de comunhão parcial. No caso, o dispositivo legal não socorre a pretensão do agravante/exequente de que haja penhora de 37,5% (ou mesmo de 50%) sobre imóvel de propriedade da falecida
esposa
do executado. Isso porque, embora aparentemente o executado esteja enquadrado no rol de sucessores do texto normativo, tal situação não autoriza a penhora do imóvel que sequer foi objeto de processo de inventário e partilha, sendo certo que na
sucessão
concorrerá com o executado, ao menos, a
filha
menor da falecida. Descabe, portanto, a penhora requestada pelo agravante, devendo ser mantida a decisão recorrida que determinou o cancelamento da constrição e do respectivo protocolo de registro. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 70081430712, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 18-07-2019)

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e anulo a sentença singular para reconhecer a legitimidade ativa da parte promovente, filho do falecido, e passo a análise de mérito.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE:

Diante da legitimidade ativa da parte promovente, necessária a anulação da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

No caso, a parte promovente, filho do falecido, propôs a presente ação de indenização por dano material e moral, uma vez que seu genitor, desde o ano de 1993, possuía um plano funerário junto a empresa ré, sem quaisquer débitos, no entanto quando faleceu os serviços não foram disponibilizados como previsto em contrato, notadamente a preparação do corpo (tanatopraxia) e a disponibilização de flores artificiais. Por tais motivos e diante do condicionamento da liberação do corpo ao pagamento, efetuou o pagamento da quantia de R$ 1.210,00 (mil duzentos e dez reais).

Por isso, requereu a repetição do indébito na forma em dobro e, alternativamente, na forma simples e indenização moral no valor de R$ 20.000,00.

A parte promovida sustentou que os serviços pretendidos somente seriam devidos em caso de alteração contratual simples, sem custos, alteração esta que não fora realizada nem pelo titular do plano e nem pelo promovente, não havendo qualquer ato ilícito.

A parte promovente impugnou tal alegação alegando que juntou até mesmo os panfletos e comprovante de pagamento diretamente na empresa pelo genitor, oportunidade em que teria havido a alteração.

Pois bem.

Consta dos panfletos juntados que para ter direito aos benefícios ora discutidos nestes autos, não haveria qualquer cobrança adicional, sendo necessária apenas uma atualização simples. Cito o trecho constante do panfleto:

A partir do dia 01/11/2019 a todos os associados a se dirigirem ao nosso escritório localizado na Rua Simião Arraya, 910, para fazer alteração contratual para maiores benefícios dos nossos clientes, lembrando que, não haverá alterações de valores, o plano seguirá no valor de 5% do salário mínimo vigente.

Ressaltamos que é de extrema necessidade que se dirigem ao escritório o quanto antes possível para que possam beneficiar-se das alterações.

Dentre os serviços incluídos estão exatamente as flores artificiais e o preparo do corpo (Tanato). A despeito da tese de que não houve comparecimento pelo titular do plano, a parte promovente juntou comprovante de pagamento presencial justamente no endereço Rua Simião Arraya, 910, comprovante este com data de 16/03/2020, oportunidade em que teria havido o aditamento.

A certidão de óbito registra o falecimento no dia 21/03/2020, de modo que há verossimilhança das alegações iniciais, mesmo porque como anunciado no folder, não haveria qualquer custo adicional, não havendo motivos para a recusa no atendimento e fornecimento dos serviços ofertados.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O descumprimento do contratado, mediante a recusa de oferta no fornecimento de flores aurificais e preparação do corpo para sepultamento configura falha na prestação do serviço a ensejar reparação material na forma simples ante a inexistência de má-fé.

Considerando que não houve solução administrativa, a recusa de oferta e o momento delicado relativo a perda de familiar, contexto no qual se deu a falha na prestação do serviço, forçoso o reconhecimento de indenização moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida a restituir, na forma simples, o valor de R$ 1.210,00 (mil duzentos e dez reais), corrigido pelo INPC/IBGE e juros de 1% (um por cento) ambos a partir do desembolso, bem como ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021